Tribunal: TCU
Processo: 009.744/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato aposentadoria registrado tacitamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, submetidos a revisão de ofício do registro tácito por decurso de tempo, nos termos determinados no subitem 9.3 do Acórdão 5083/2021-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), consoante entendimento assentado no Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1 manter o registro tácito do ato de aposentadoria de Antonio Jose de Jesus, declarado mediante o Acórdão 5083/2021-TCU-Segunda Câmara , face à regularidade das averbações de tempo insalubre realizadas no ato do referido beneficiário; 9.2 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão e ao Sr. Antonio Jose de Jesus, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3 arquivar os presentes autos.